Tribunal: TCU
Processo: 023.188/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9109/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 4756/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 30/8/2022, Ata no 30/2022, com a seguinte proposta de alteração, relativamente ao Item 9.1, para que: - Onde se lê: (...) "conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito os itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 17209/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de" (...) - Leia-se: (...) "conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito os itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 11007/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de" (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.188/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Isabel Galchin Molina (XXX.268.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Isabel Galchin Molina. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.